Tribunal: STF
Processo: RE 1458871
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ATENDIDA PRETENSÃO DO RECORRENTE. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO DA AUTARQUIA - NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - DESERÇÃO CARACTERIZADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA APENAS QUANDO O PATRONO DA AUTARQUIA FOR PROCURADOR FEDERAL E NÃO PROCURADOR CONSTITUÍDO - CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. Recurso não conhecido” (fl. 3, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República e ter considerado “válida a Lei Estadual nº 11.608/03 em face do artigo 110 do Código Tributário Nacional” (fl. 2, e-doc. 23).



    Argumenta, em síntese:



    “Tanto a competência para criar, como para isentar a taxa , judiciária estadual é do Estado. 



    A partir daí desenvolve-se o seguinte raciocínio: 



    a) ambos os regimes - das taxas em geral e, da taxa relativa aos serviços forenses em particular - são trazidos pela Constituição Federal, consoante os artigos 24, inciso IV, 98, §2º, 145, inciso II; 



    b) estando a hipótese de incidência da taxa judiciária, sob a expressão sinônima de custas forenses, definida constitucionalmente, o legislador ordinário não poderia alterar seu conceito, sob pena de afronta aos dispositivos mencionados; 



    c) o preparo recursal é o adiantamento da taxa judiciária, sendo a própria taxa recolhida antecipadamente (‘Preparo do recurso significa o pagamento prévio das despesas com o seu processamento’ — Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de Direito Processual Civil, Vol.3, São Paulo, Saraiva, 16a ed., 1997, p.87); 



    d) o porte de remessa e de retorno, como serviço forense relativo aos recursos,insere-se no conceito de preparo recursal; 



    e) se o INSS e o acidentado do trabalho estão isentos da taxa judiciária do preparo recursal, estarão isentos do norte de remessa e de retorno” (fls. 10-11, e-doc. 23).



    Requer “seja o presente Recurso Extraordinário admitido e julgado procedente, com fundamento na violação especialmente dos artigos 24, inciso IV, 98, §21, 145, inciso II, bem como do artigo 5º, XXXV, todos da CF, e por se considerar válida a Lei Estadual n° 11.608/03 face do artigo 110 do CTN” (fl. 11, e-doc. 23).



    3. Em 14.2.2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do Tema 135 da repercussão geral (e-doc. 39).



    A Décima Sexta Câmara de Direito Público refutou o juízo de retratação porque,



    “[c]omo já decidido por esta Câmara, o caso é de manutenção da decisão do entendimento adotado no acórdão anterior. 



      Isso porque, o v. acórdão de fls. 152/158, não conheceu do apelo autárquico por dois motivos: a intempestividade e a ausência de recolhimento do porte de remessa e de retorno: (...).



    Como se vê, o motivo precípuo do não conhecimento do recurso foi a sua intempestividade, sendo a deserção invocada de forma secundária, apenas como reforço de argumentação. 



    Assim, ainda que superada a questão do recolhimento do porte de remessa e de retorno, conforme recente julgamento do Tema 1.001 do C. STJ (REsp 1.761.119/SP) e a decisão proferida pelo STF no RE 594.116/SP, o apelo não merece ser conhecido ante a sua intempestividade” (fls. 3-5, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O presente recurso está prejudicado por perda superveniente do objeto. 



    5. Em 26.6.2023, a Ministra Regina Helena Costa deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.068.902, interposto pelo agravante, nos seguintes termos:



    “(...) a 1ª Turma, em sessão realizada em 07/06/2018, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, II, da Lei Paulista n. 11.608/2003, concluiu estar o INSS dispensado de recolher o porte de remessa e retorno nos termos do art. 511, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. Espelhando tal entendimento: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem. (RE 594.116/SP, Plenário, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 03.12.2015, publicado no DJe de 05.04.2016). (...) 



    Posto isso, com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial, para possibilitar o pagamento do porte de remessa e retorno somente ao final, nos termos do pedido de fl. 210e” (fls. 4-5, e-doc. 60).



    Essa decisão transitou em julgado em 14.9.2023 (e-doc. 66), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado. Precedentes. (…) 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.040.911-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INATACADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (…) 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos” (AI n. 782.308-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    Atendida a pretensão do agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário.



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por perda superveniente do objeto, e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora